Tribunal: STF
Processo: Rcl 49598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Simcauto Mecânica e Representações Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101132-15.2016.5.01.0058.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Súmula 381 do TST.
    Consoante anota, em sede de execução, postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao índice de juros, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. Por esse motivo, a autoridade reclamada assinalou que a correção monetária na fase judicial deve ser dar com base no IPCA-e, acrescido de juros legais de 1% ao mês.
    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada está em descompasso com o que decidido por este este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    Defende que, a partir do julgamento das aludidas ações diretas, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 
    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de origem, que homologou os cálculos com critério diverso do que decidido por este Supremo Tribunal Federal. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). Registrado, nessa ocasião, que a aplicação de juros moratórios com base na taxa Selic não pode se dar de forma acumulada com outros índices de atualização monetária, porque configuraria bis in idem.
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”
    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. No processo de conhecimento, o Juízo reclamado proferiu sentença, determinando da seguinte forma a atualização da condenação:
    “Considerar-se-á como época própria o primeiro dia do mês subsequente a aquele trabalhado ou em que passou a ser exigível a parcela, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 381 do C.TST.
    Os juros de mora deverão ser contados a partir da data do ajuizamento da ação, sendo de 1% (um por cento) ao mês e de forma simples, conforme a Lei nº 8.177/91”.
    6. Ao exame da impugnação de cálculos, assim decidiu a autoridade reclamada:
    “Sustenta, ainda, que a determinação é obscura, pois, na fase pré-processual, fixou seja aplicado IPCA-E + TRD, na forma do “caput” do artigo 39 da Le i8.177/91, o que não condiz com o título executivo. 
    Razão não lhe assiste, tendo em vista que não há qualquer “erro jurídico” ou “premissa equivocada” no despacho id 8af8e0d, que é claro ao concluiu por aplicável para atualização o IPCAE, acrescidos dos acrescido de juros legais (Art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), pela fundamentação ali exposta. 
    Isso porque, no caso concreto, não há definição no título executivo quanto ao critério de correção monetária, entretanto, há expressa determinação para aplicação dos juros de 1% (um por cento) ao mês e de forma simples, conforme a Lei nº 8.177/91.
    Deste modo, tendo em vista que definido como critério de taxa de juros de forma expressa no título executivo, com o respectivo trânsito em julgado, não é possível a modificação em fase de acertamento, passível de alteração apenas por Ação Rescisória, sob pena de afronta a coisa julgada. 
    [...]
    Os itens acima são cristalinos no sentido de que se o título executivo transitado em julgado expressamente adotou os juros de mora de 1% ao mês, a decisão deve ser mantida e executada como proferida e que a atualização dos créditos e a correção dos depósitos recursais nos termos do item 1 da ADC (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, incidência da taxa SELIC) apenas atinge os feitos com trânsito em julgado na hipótese de não haver manifestação, o que é o caso dos autos, na medida em que, como exaustivamente já exposto, o título prevê taxa de juros de 1%.
    Registre-se que o fato de ter sido certificado o trânsito em julgado em março de 2021, data posterior à decisão do STF, não altera a conclusão uma vez que, quanto aos juros de mora, a imutabilidade se deu em data muito anterior, uma vez que expressamente fixados na sentença proferida em julho de 2017 sem que fosse objeto de discussão nos recursos interpostos. Logo, prevalece o que foi fixado na sentença. 
    No que toca aos critérios relacionados à fase pré-processual, que antecede o ajuizamento, tratou-se, apenas, de estrita observância do que constado item 6 da Ementa da ADC 58, que determina que “deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da e,extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000 ”ainda, que "além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei8.177, de 1991)."
    Em relação à fase processual, leia-se, a partir do ajuizamento, considerando que já fixados os juros na base de 1% no título executivo, tem-se que, in casu, inaplicável a SELIC, sob pena de dupla incidência de juros, considerando que aquele índice tem dupla natureza (juros de mora e correção monetária), não podendo ser acumulado, portanto, com outro fator de correção. 
    Nesse cenário, e considerando que a TR, como indexador, já foi declarada inconstitucional, determinou-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção, além da incidência dos juros legais de 1% ao mês, na forma da coisa julgada.
    Nada há a reconsiderar. Mantém-se id 8af8e0d”. 
    7. Ocorre que, a rigor, na sentença proferida na fase de conhecimento, apenas assinalada, de forma expressa, a aplicação de juros de 1% ao mês. Quanto à correção monetária, observo que houve “simples consideração de seguir os critérios legais”.
    8. Nestes termos, vislumbro aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas suscitados, no sentido de que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.
    9. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, a Corte reclamada descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    10. Justificada, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo da demora.
    11. Realço que pretensão análoga à da parte reclamante vem sendo acolhida por esta Suprema Corte, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 48.239-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.7.2021; Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.9.2021; Rcl 48.566-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.8.2021; Rcl 49.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.9.2021; Rcl 48.065-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.7.2021; Rcl 47.419, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021; Rcl 47.981, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.6.2021; Rcl 47.166, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.5.2021; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.4.2021; Rcl 46.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021 e Rcl 46.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2021. 
    12. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101132-15.2016.5.01.0058, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    15. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora